Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DESDE A COMUNICAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação do Distrito Federal na obrigação de promover a transferência da parte autora para hospital da rede pública ou, na sua falta, em rede particular, com gastos financeiros suportados pelo ente público.
2. A decisão ID 27154941, de 28 de março de 2021, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao réu a internação hospitalar para oxigenoterapia em hospital público ou particular com suporte que atendesse as necessidades do paciente. Na hipótese de inexistência de vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deveria o réu providenciar a internação do postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico.
3. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor a partir do dia 28/03/2021, às 16h43 até a sua transferência para leito regulado na enfermaria COVID do Hospital de Campanha da Ceilândia em 29/03/2021 às 21h35.
4. Pela via recursal, pretende o Distrito Federal a reforma da sentença para que seja considerado o período de 28/03/2021, às 21h35, até 29/03/2021, às 22h12 para fins de restituição das despesas com a internação em leito privado de UTI.
5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
6. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.
7. Tal medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/201.
8. Na hipótese, o Distrito Federal foi intimado da decisão que antecipou a tutela em 28/03/2021, às 19h55, consoante consta na certidão ID 27154946, e o autor foi admitido em leito regulado na enfermaria COVID do Hospital de Campanha da Ceilândia, em 29/03/2021, às 21h35 (ID 27154945).
9. Nesse contexto, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente da rede hospitalar privada, a partir da data e horário em que recebeu a solicitação de transferência para a rede pública de saúde, qual seja, a contar do dia 28/03/2021, às 19h55 (ID 27154945), até 29/03/2021, às 21h35 (ID 27155971).
10. Assim, a sentença vergastada deve ser reformada para julgar o pedido parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor apenas a partir do dia 28/03/2021 às 19h55, até a sua transferência para leito regulado na enfermaria COVID do Hospital de Campanha da Ceilândia em 29/03/2021 às 21h35.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.